Tribunal: TJBA
Processo: 8006621-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006621-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE ARAUJO SILVA Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GCET 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA, AÇÃO COLETIVA E APLICAÇÃO DO TEMA 1017/STJ AFASTADAS. MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO AO PAGAMENTO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125% A TITULO DE GCET. Impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8006621-56.2023.8.05.0000, em que é impetrante JORGE HENRIQUE ARAUJO SILVA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em afastar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau – Relator